Tribunal: TCU
Processo: 023.043/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da embargante, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão de possível fraude na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração interposto pela Sra. Silvana Gomes Barbosa ao Acórdão 225/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-a à reparação do dano e aplicou-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 e a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos interessados.